Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-24.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 2. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PARA ALTERAR A PENA DE DETENÇÃO PARA RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MENSURAÇÃO EXACERBADA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa o ônus da prova em relação a sua fantasiosa tese exculpante, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. De ofício, o erro material em relação ao tipo da pena privativa de liberdade deve ser corrigido para o de reclusão, assim como deve ser abrandado para 1/6 (um sexto) o coeficiente fracionário fixado de maneira exacerbada para a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004358-24.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSON PEREIRA GOMES - CPF: 844.126.662-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
DOLOSA
. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 2.
DE OFÍCIO, C
ORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PARA ALTERAR
A PENA DE DETENÇÃO PARA RECLUSÃO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MENSURAÇÃO EXACERBADA
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
4.

RECURSO DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE
OFÍCIO
.

1.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de do
lo, mormente sendo da defesa o
ônus
da prova em relação a sua fantasiosa
tese
exculpante
, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2.

De ofício,
o erro material em relação ao tipo da pena privativa de liberdade deve ser corrigido para o de
reclusão
, assim como deve ser abrandado para 1/6 (um sexto) o coeficiente fracionário fixado de maneira exacerbada
para a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso
des
provido
, com providências de
ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adelson Pereira Gomes
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004358-24.2022.8.11.0006
,
da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT
,
condenando-
o
pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de
2
(
dois)
ano
s
de

“detenção”
, em regime inicial
semi
aberto
; bem como ao pagamento
1
2
(
d
o
z
e
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
apelante, nas razões
vistas
no ID
216571236
,

requer
a
desclassificação
do crime
de receptação dolosa
para a modalidade culposa,
diante da inexistência de provas
judicializadas

no sentido de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem
e
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
216571238
, o Ministério Público
colima o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
2
266465692
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
216571158
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de março de 2022, por volta das 16h50min, em via pública, qual
seja,
Km 741 da BR 070, neste Município de Cáceres/MT,
ADELSON PEREIRA GOMES
, com consciência e vontade, conduziu ou transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (um) veículo marca/modelo Fiat Toro
Freedom
, cor vermelha, placas FFF-8C64
, pertencente a
Antônio Custodio Alvarenga
.

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que foi subtraído no dia 29 de janeiro de 2022, conforme boletim de ocorrência de n. 0000217068/2022, emitido pelo Departamento de
Inteligencia
da
Policia
Civil de São Paulo/SP.

Infere-se que o denunciado conduzia o veículo em questão oportunidade em que policiais rodoviários federais, durante fiscalização de rotina, realizaram a abordagem e checagem do veículo, constatando que estava com a placa adulterada, bem como que se tratava de objeto de roubo.

Abstrai-se que, em seu interrogatório, o réu afirmou que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para levar o referido veículo até a cidade de Rio Branco/AC.

Exsurge dos autos que o denunciado tinha plena ciência da origem delituosa do bem em questão.

[...]

Destaques no original.

A
materialidade delitiva do crime de receptação
dolosa
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
216570758
)
; termo de exibição e apreensão (ID
216570762
);
boletim de ocorrência
(ID
216570759
);
laudo pericial de adulteração veicular (ID 216570794);
documento veicular (ID
216570796, p. 8
);
e
boletim de ocorrência do crime antecedente (ID
216570795, p. 1-4
)
;
bem como pela prova oral produzida no durante
as duas fases da persecução penal
.

No que concerne à autoria
delitiva
,
quanto o apelante sustente que não há elementos que demonstrem que ele tinha certeza que o veículo era proveniente de roubo, e por isso postula a desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação,
esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi
prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado
a desclassificação da receptação dolosa para a culposa
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito,
na fase administrativa

o
apelante

negou
a pr
á
tica do delito, afirmando que

recebeu uma proposta de transportar o veículo de Cuiabá/MT para Porto Velho/RO por R$ 1.000,00 (mil reais), sendo indicado pelo amigo Jackson San
tana, contudo não soube esclarecer
o paradeiro de Jackson e da mulher que lhe entre
gou o veículo, bem como o endereço onde retirou o veículo e a quem o entregaria no
destino
,
consoante de depreende desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE o interrogando é motorista da empresa
Eucatur
e atualmente está de férias; QUE s
eu amigo de longa data, JACKSON SANTANA, morador de Rio Branco/AC, conversou com o interrogando por telefone e pediu para o interrogando buscar uma caminhonete Fiat Toro em Cuiabá/MT e levá-la até a cidade de Porto Velho/RO, sendo que JACKSON indicou o interrogando devido este ser motorista profissional e conhecer bem a rodovia
;
QUE o interrogando questionou JACKSON acerca da procedência do veículo e ele garantiu que o automotor não tinha qualquer restrição, sendo que por confiar na palavra de JACKSON o interrogando aceitou o trabalho
; QUE na sexta-feira da semana passada o interrogando se deslocou para Cuiabá com sua esposa em um ônibus da empresa em que trabalha; QUE quando já estava em Cuiabá/MT,
uma mulher entrou em contato com o

interrogando via telefone e pediu sua localização, ocasião em que o interrogando disse que estava na Rodoviária, pois é o único lugar que conhecia na cidade em decorrência de seu trabalho; QUE na tarde de ontem, a mulher buscou o interrogando na rodoviária e o levou até uma casa onde estava o veículo, ocasião em que ela entregou a caminhonete Fiat Toro de cor vermelha juntamente com um documento de transferência do veículo com firma reconhecida em Cartório
; QUE na data de hoje, o interrogando e sua esposa rumaram de Cuiabá/MT para Porto Velho/RO levando a caminhonete, sendo que ao passar por Cáceres/MT o veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal; QUE o interrogando colaborou com a abordagem policial, sendo que os policiais averiguaram o veículo e constataram que era produto de roubo; QUE só então o interrogando tomou conhecimento da procedência ilícita do veículo; QUE
o interrogando afirma que
não sabe o endereço atual de JACKSON; QUE a mulher que lhe entregou o veículo se identificou pelo nome de VITÓRIA, sendo ela morena, elegante, boa de conversa, entre 38 e 40 anos de idade; QUE não sabe declinar o endereço de Cuiabá onde pegou a
caminhonete
por não conhecer aquela cidade; QUE o interrogando não sabe para quem entregaria a
caminhonente
, sendo que JACKSON apenas lhe disse que quando chegasse em Porto Velho alguém iria ao seu encontro para pegar o veículo; QUE o interrogando recebeu R$1.000,00 (mil reais) para transportar o veículo, sendo que metade lhe foi entregue quando saiu de Porto Velho e a outra metade lhe foi entregue pela mulher quando pegou o veículo

[...]
(
Interrogatório de Adelson Pereira Gomes na fase administrativa, visto no
ID
2
16570768
)

Destacamos

Por seu turno
,
Adelson Pereira Gomes não compareceu à audiência de instrução e julgamento
e por
tal
razão não foi interrogado judicialmente
.

Por outra vertente
, o policial rodoviário federal, Gabriel Andrade Tostes, em juízo, narrou que durante uma abordagem de rotina, parou o veículo conduzido pelo apelante, que estava acompanhado de sua esposa. Quando questionado sobre a origem do veículo, Adelson não soube informar, apenas mencionou ter recebido uma quantia de um conhecido para buscar o automóvel. Após essas declarações, foi realizada uma busca, que revelou adulterações nas informações do veículo, constatando-se que se tratava de um objeto proveniente de roubo.

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais
, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1
.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3
. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1
. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson
Fachin
, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3
. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de
provas, inviável em sede de writ.

4
. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6
. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Em suma
,
já na etapa inaugural,
foram reunidos
diversos elementos de informação que permitiram concluir
que
o
apelante detinha

a
posse ilícita do automóvel
posto que

apresentou
aos policiais

rodoviários federais uma
vers
ão
a respeito da origem do veículo,
no entanto não
trouxe
nenhuma prova que sustentasse suas assertivas no sentido
de que
foi contratado para realizar

o transporte do veículo
, assim como também deixou de apresentar
quaisquer comprovantes

acerca

d
o recebimento do
propalado
valor
de sua hipotética contratação
.

Diante do conjunto probatório, observa-se que o dolo inerente ao tipo penal restou demonstrado, uma vez que o apelante não forneceu informações sobre a pessoa que o contratou, nem o local de entrega do veículo. Além disso, não conseguiu comprovar as circunstâncias apresentadas durante a fase administrativa. Assim, a sentença condenatória deve ser mantida, pois o apelante não demonstrou desconhecimento sobre a procedência ilícita do veículo, tampouco comprovou ter agido de boa-fé no transporte do bem.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que detém
o bem
legitimamente,
porquanto a
posse injustificada
inverte o
ônus da prova
quanto ao desconhecimento da ilicitude da origem do bem
, sobretudo quando
o agente
apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A
liás,
sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando
a

desclassificação de sua conduta para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal
, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Por outro lado, ainda que não tenha sido apontado pelas partes, percebe-se que na sentença condenatória o sentenciante
, ao fixar a pena privativa de liberdade,
incorreu em erro material
divergi
ndo
do previsto no Código Penal, uma vez que o crime pelo qual o apelante foi condenado prevê a pena de reclusão,
conforme o próprio sentenciante colacionou no édito condenatório antes de iniciar a aplicação da pena, contudo, ao estabelecer a sanção colocou equivocadamente a pena como de
detenção. Diante disso, em observância ao disposto na legislação vigente e à correta aplicação da sanção penal,
é imperiosa a correção do mencionado erro material para retificar a modalidade da pena privativa de liberdade para a de
reclusão, conforme preceitua o
preceito secundário do art. 180, caput, do
Código
Penal.

Em outro ponto, ao analisar a segunda fase da dosimetria, observa-se que o sentenciante, ao aplicar a agravante da reincidência, duplicou a pena de Adelson, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como cediço, a
Corte da Cidadania orienta que o aumento da pena em razão da agravante da reincidência deve, em regra, respeitar o limite de
1/6 (
um sexto
)

sobre a pena em formação
, salvo em circunstâncias excepcionais que justifiquem um aumento maior. Portanto, em conformidade com essa diretriz, a pena aplicada ao apelante será redimensionada
,

de ofício
,
para
1
(um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão
e 12 (doze)
dias-multa
,
quantitativo, esse, justo e razoável para a prevenção e retribuição do crime pelo qual o apelante foi condenado.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Adelson Pereira Gomes
,

e,
de ofício
,
procedo
a
correção do erro material para
alter
ar
o tipo
da pena
privativ
a
de liberdade
,
conforme previsão do art. 180, caput, do Código Penal
, para o de
reclusão
, bem como redimensiono a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
,
mantendo inalterado o
s demais termos do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024